Tribunal: TJDFT
Processo: 0713673-14.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713673-14.2018.8.07.0003 RECORRENTE: RANGEL BOMTEMPO DOS SANTOS RECORRIDO: MARGARIDA MARIA DE ALMEIDA SANTOS, LUANNA ALMEIDA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. DIREITO INTERTEMPORAL. CÓDIGO CIVIL REVOGADO E ATUAL. REGRA DE TRANSIÇÃO. INCIDÊNCIA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. USUFRUTO VITALÍCIO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DIREITO DE HABITAÇÃO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. FUNDAMENTO DIVERSO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1 – O Código Civil de 2002 estabelece no art. 2.041 que “As disposições deste Código relativas à ordem da vocação hereditária (arts. 1.829 a 1.844) não se aplicam à sucessão aberta antes de sua vigência, prevalecendo o disposto na lei anterior (Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1.916).” Sob este enfoque e do Princípio da Saisine e, considerado que o de cujus faleceu em 1994, devem ser aplicadas, no caso concreto, as regras relativas ao direito sucessório previstas no Código Civil de 1.916. 2 – Em se tratando de casamento celebrado em 1981, no qual os nubentes optaram pelo regime da comunhão parcial de bens e, em razão do falecimento do cônjuge ocorrido em 1994, à viúva meeira se confere o direito ao usufruto legal da quarta parte do único imóvel em comum, em que residia o casal e a família constituída, em atenção ao §1o, do art. 1.611 do Código Civil de 1.916. 3 – Embora o de cujus tenha deixado herdeiros, um proveniente de união anterior e outra da união mantida com a autora, descabe o pedido daquele filho de extinguir o condomínio sobre o único imóvel em comum, em razão da partilha realizada em autos de inventário, porquanto não comprovado nos autos que a viúva tenha contraído novas núpcias (art. 1.611, §1o, do Código Civil de 1.916). 4 – Conquanto a improcedência do pedido deva ser mantida, há equívoco na sentença ao reconhecer à viúva o direito real de habitação, pois ausentes os requisitos constantes do § 2o, do art. 1.611, do Código Civil de 1.916 e serem inaplicáveis as regras do Código Civil vigente ao caso concreto. 5 – Negado provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos artigos 1.320 e 1.322, ambos do Código Civil, e 730 e 879 a 903, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a existência de usufruto não constitui óbice à extinção do condomínio e à alienação judicial do bem gravado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024